Tribunal: TJPA
Processo: 0008862-36.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008862-36.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE PEREIRA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.0008862-36.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE PEREIRA SILVA

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DEMONSTRATIVO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DESTINADO PARA A CONTA DO AUTOR/APELANTE. CONSTA NOS AUTOS O DEMONSTRATIVO DO EXTRATO BANCÁRIO, APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APLICAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.0008862-36.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE PEREIRA SILVA

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JOSÉ PEREIRA SILVA
em face da sentença do juízo da VARA ÚNICA DE DOM ELISEU nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A.

Buscou o autor a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado sob n 0123285861717, com valor de R$ 7.478,41 (sete mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos), dividido em 72 parcelas de R$ 214,93 (duzentos e quatorze reais e noventa e três centavos), tendo ocorrido 21 descontos indevidos. Disse que não reconhece tal contratação, requerendo a repetição de indébito e danos morais.

Houve contestação pela instituição financeira, onde informa que foi celebrado o contrato de empréstimo em total legalidade e regularidade, de modo que não cabe qualquer reparação à autora, apresentou o contrato e extrato bancário do autor.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado pelo IPCA, nos termos do art. 81, caput, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, nas razões da apelação, alega o recorrente

JOSÉ PEREIRA SILVA
que não restou cabalmente comprovada pelo apelado a legitimidade da contratação. Requer o apelante o reconhecimento de existência de vício na contratação impugnada com a devida aplicação de repetição de indébito, danos morais e declaração de inexistência da dívida. Requereu ainda o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Houve contrarrazões (id n. 13771687 - Pág. 1/14), afirmando o banco apelado que a contratação foi firmada na legalidade e que o empréstimo é devido, não havendo que se falar em fraude, afirma que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta corrente do apelado. Menciona que o contrato firmado entre as partes é legítimo, não havendo que se falar em restituição dos valores descontados, tendo em vista que o autor/apelado usufruiu do valor liberado.Requer que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.0008862-36.2018.8.14.0107

APELANTE: JOSE PEREIRA SILVA

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos do apelante, que diz respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pelo recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, bem como consta demonstrativo de que houve a transferência da quantia para a conta do autor/apelante, conforme extrato bancário de id n. 13771674 - Pág. 1

Portanto, não há qualquer vício que macule o negócio jurídico. Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso, mas não o fez.

Sendo assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - BANCO RÉU QUE TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO, BEM COMO TODA A DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, UTILIZADA PARA A CONTRATAÇÃO – PROVA DO RECEBIMENTO DOS VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produzir prova minimamente condizente com o direito vindicado.
Na espécie, os documentos acostados pelo réu demonstram que o autor celebrou o contrato de empréstimo consignado sub judice, autorizando o desconto das respectivas parcelas em sua conta-corrente, bem ainda que o montante contratado foi disponibilizado pela instituição financeira na conta bancária de titularidade do autor.
Não há como acolher a alegação de falsidade de assinatura invocada pelo postulante, mormente porque, comparando-se as assinaturas apostas na avença com aquelas constantes da procuração e da Carteira de Identidade do autor, denota-se que são idênticas, não havendo que se falar em fraude e/ou falsificação. (TJPR - 9ª C.Cível - 0004123-22.2020.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 05.06.2022)

(TJ-PR - APL: 00041232220208160098 Jacarezinho 0004123-22.2020.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 05/06/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, II do CPC/15.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023